Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIDA.
I – A ação rescisória ajuizada para desconstituir o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença originário não foi conhecida pelo Relator. Incabível a suspensão desse cumprimento de sentença, diante da ausência de probabilidade do direito quanto ao eventual provimento da citada rescisória para se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da quantia executada.
II – Improcede também a alegação de suspensão com fundamento no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF c/c arts. 771, 921, inc. I e 313, inc. V, alínea “a”, todos do CPC, porquanto não se trata de ação de conhecimento, na qual a sentença de mérito dependa do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, mas sim de cumprimento de sentença fundado em título já transitado em julgado.
III – Agravo de instrumento desprovido.